Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TESE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE SANEAMENTO SEGUIDA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. Hipótese em que, embora o apelante não tenha estabelecido relação jurídica direta com a instituição financeira ré, é equiparado por lei ao consumidor, tendo em vista que é uma vítima do evento danoso, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, atrai-se a incidência da regra estatuída no inciso VIII, do artigo 6o, do mesmo diploma legal, pela qual é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Considerando que a tese do autor é de responsabilidade civil da instituição financeira, por fortuito interno, supostamente decorrente de ausência de cautela na abertura de conta bancária em benefício de fraudador, somente à instituição financeira é possível a produção da prova de que adotou as medidas de segurança para a abertura da conta, mediante exigência e efetiva apresentação de documentos idôneos do correntista, ponto controverso da lide.